Tribunal: TJES
Processo: 5000897-18.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000897-18.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTUR MONTEIRO SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre indenização por danos materiais, decorrentes de acidente automobilístico, cuja culpa é atribuída a condutor de veículo supostamente pertencente a empresa terceirizada, prestadora de serviços da área de saúde do Município de Ecoporanga. A sentença objurgada decretou a revelia da ré. No entanto, a pretensão autoral foi julgada improcedente por ausência de provas de suas alegações.

2. O requerente pugna pela reforma da sentença, para que seja dado provimento aos pedidos iniciais. Em contrarrazões, o município recorrido requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

4. Confirmam-se as razões de decidir do juízo da origem, especificamente quanto à ausência de comprovação dos fatos narrados pelo autor. A despeito da decretação de revelia do requerido, entende-se que a presunção de veracidade não é absoluta, de modo que se exige a produção mínima de provas. O boletim de ocorrência lavrado não supre tal necessidade, eis que lavrado a partir de declarações do autor.

5. Não há comprovação da ocorrência do acidente, da titularidade do veículo que o causou, da relação da suposta proprietária do automóvel com o ente municipal, do desembolso da quantia cujo ressarcimento é pleiteado, etc. Tais provas poderiam ser produzidas em audiência instrutória, através da oitiva de testemunhas ou documentalmente, com exibição de informações acerca do automóvel, comprovante do desembolso do valor referente aos reparos, entre outros.

6. Todavia, diante da ausência de apresentação de suporte probatório mínimo às alegações autorais (CPC, art. 373, inc. I), deve-se manter o juízo de improcedência.

7.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95)

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas e honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)